Tribunal: TJMT
Processo: 1003068-90.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno na Apelação Cível n. 1003068-90.2016.8.11.0003
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A
RECORRIDO: RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 78706852) interposto por BANCO J. SAFRA S.A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 64327463):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PASSA A ENCAMINHAR INÚMERAS MINUTAS CONTRATUAIS E POR FIM EXIGE PAGAMENTO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DECORRENTES DA MORA NO PAGAMENTO DO LIMITE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- No caso concreto, há provas de que desde 08/03/2016, o Banco Recorrente autorizou o empréstimo; contudo, passou a enviar minutas diversas, o que culminou na assinatura do instrumento somente 23/03/2016, evidenciando assim que o atraso do pagamento do débito decorreu exclusivamente da demora do Banco Agravante. 2- A Cédula de Crédito Bancário foi emitida para renegociação do saldo devedor do cheque especial, de modo que se mostra abusiva a cobrança de juros e multa no período das tratativas (08/03/2016 a 23/03/2016). 3- A Recorrida não pode ser penalizada com a incidência de encargos decorrentes do atraso, tendo em vista que houve falha na prestação do serviço fornecido pela instituição financeira. 4- Diante dos descontos indevidos na conta corrente da Agravada, deve ser assegurada a restituição na forma simples. (TJMT Segunda Câmara de Direito Privado – AgrInt n. 1003068-90.2016.8.11.0003, Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 28/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 75112980.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por BANCO SAFRA S/A contra decisão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela empresa RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA julgando procedentes os pedidos formulados na exordial, a fim de declarar a abusividade dos débitos efetuados na conta corrente da Recorrida durante o período de renegociação, bem como determinar que o Banco Apelado restitua na forma simples, os valores descritos no pedido inicial.
Alega violação aos artigos 107, 373, I, 476, 485, VI, 1.022, II, III, do Código Processo Civil; artigos 166, IV, V, 397, 368, 421, 422 do Código Civil; 4o da MP no 1.925-15; artigo 29, § 4o, da Lei n. 10.931/04; além de divergência jurisprudencial, ao argumento de: (a) analise - questão de ordem pública – falta de interesse processual desde janeiro de 2019, em virtude de celebração de acordo e consequentemente que seja declarada a nulidade de todos os atos que foram realizados após sua celebração e a extinção do processo; (b) não foram preenchidos os requisitos do aditamento da cédula de crédito bancário; (c) a mensagem eletrônica encaminhada pelo preposto da instituição financeira além de não ter higidez e segurança jurídica para fins de formalização de título de crédito, não tem validade para fins de regularização de obrigação que demanda a instrumentalização de aditamento contratual; (d) ofensa a liberdade contratual uma vez que o Recorrente não tem obrigatoriedade de conceder empréstimo e o acórdão recorrido considerou que uma simples mensagem por e-mail seria o bastante para obrigar o banco e conceder empréstimo ou renovar o contrato da conta garantida: (e) conforme a troca de e-mail contidas nos autos a obrigação já estava vencida e ainda havia discussão acerca dos encargos e prazo da obrigação; (f) as mensagens eletrônicas não deve afastar a mora, juros e demais encargos uma vez que houve o inadimplemento contratual; (g) em razão da cláusula 21a do contrato que rege a conta garantida da Recorrida deve ser afastado a restituição dos valores cobrados em favor do Recorrente.
Recurso tempestivo (id 78706465).
Contrarrazões no id 81541978.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, III, do CPC – Decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou as seguintes questões: (i) quanto a obrigatoriedade contratual da Recorrida em recompor o saldo devedor do limite de crédito que utilizou da Conta Garantida em momento ANTECEDENTE ao vencimento da mesma; (ii) erro de premissa que o Tribunal “a quo” incorreu na medida em que considerou inexistente a mora da Recorrida sob o fundamento de que o empréstimo supostamente destinado a regularizar sua conta garantida teria sido autorizado em 08/03/2016 mas que em razão de demora da Instituição Recorrente só acabou formalizado em definitivo somente em 23/03/2016. Excelências, o erro de premissa configurou -se porque as negociações que ultimaram na formalização o contato de 23/03/2016, diversamente do apresentado na fundamentação do acórdão iniciaram -se em 16/03/2016, ou seja, quanto o limite de crédito da conta garantida já estava vencido”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo (id 64327463):
“(...) 1- No caso concreto, há provas de que desde 08/03/2016, o Banco Recorrente autorizou o empréstimo; contudo, passou a enviar minutas diversas, o que culminou na assinatura do instrumento somente 23/03/2016, evidenciando assim que o atraso do pagamento do débito decorreu exclusivamente da demora do Banco Agravante. 2- A Cédula de Crédito Bancário foi emitida para renegociação do saldo devedor do cheque especial, de modo que se mostra abusiva a cobrança de juros e multa no período das tratativas (08/03/2016 a 23/03/2016). 3- A Recorrida não pode ser penalizada com a incidência de encargos decorrentes do atraso, tendo em vista que houve falha na prestação do serviço fornecido pela instituição financeira. 4- Diante dos descontos indevidos na conta corrente da Agravada, deve ser assegurada a restituição na forma simples.
(..) Em que pesem todos os argumentos vertidos pelo Agravante, a decisão não comporta reforma, pois conforme exposto, há provas de que desde 08/03/2016, o Banco Recorrente autorizou o empréstimo; contudo, passou a enviar minutas diversas, o que culminou na assinatura do instrumento somente 23/03/2016, evidenciando assim que o atraso do pagamento do débito decorreu exclusivamente da demora do Banco Agravante. A empresa Recorrida não pode ser penalizada com a incidência de encargos decorrentes do atraso, tendo em vista que houve falha na prestação do serviço fornecido pela instituição financeira. Em outras palavras, o Banco não cumpriu a expectativa gerada, pois anuiu à renegociação da dívida, encaminhou a primeira minuta que foi devidamente assinada pela Agravada; todavia, passou a encaminhar outros instrumentos contratuais, que também foram assinados pela Recorrida e, posteriormente, penalizou a empresa Agravada pelo atraso no pagamento do limite. Não tenho dúvidas de que o Banco Recorrente tem culpa pelo atraso na liberação dos valores que serviriam para a quitação do limite, não podendo ser exigido qualquer acréscimo moratório da Agravada no período entre 08/03/2016 a 23/03/2016. Logo, sem maiores delongas, impositiva a manutenção da decisão agravada que, por sua vez, acolheu os pedidos formulados pela Agravada”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, III, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelo Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 485, VI, do CPC – questão de ordem pública – falta de interesse processual desde janeiro de 2019, em virtude de celebração de acordo e consequentemente que seja declarada a nulidade de todos os atos que foram realizados após sua celebração e a extinção do processo, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
Confira-se:
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)” (g.n.)
Cláusulas contratuais. Súmulas. 5 e 7 do STJ
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ
Alega violação aos artigos 107, 373, I, 476, do CPC, artigos 166, IV, V, 397, 368, 421, 422 do CC, artigo 4o da MP no 1.925-15 e artigo 29, § 4o, da Lei n. 10.931/04, ao argumento de: (a) não foram preenchidos os requisitos do aditamento da cédula de crédito bancário; (b) a mensagem eletrônica encaminhada pelo preposto da instituição financeira além de não ter higidez e segurança jurídica para fins de formalização de título de crédito, não tem validade para fins de regularização de obrigação que demanda a instrumentalização de aditamento contratual; (c) ofensa a liberdade contratual uma vez que o Recorrente não tem obrigatoriedade de conceder empréstimo e o acórdão recorrido considerou que uma simples mensagem por e-mail seria o bastante para obrigar o banco e conceder empréstimo ou renovar o contrato da conta garantida: (d) conforme a troca de e-mail contidas nos autos a obrigação já estava vencida e ainda havia discussão acerca dos encargos e prazo da obrigação; (e) as mensagens eletrônicas não deve afastar a mora, juros e demais encargos uma vez que houve o inadimplemento contratual; (f) em razão da cláusula 21a do contrato que rege a conta garantida da Recorrida deve ser afastado a restituição dos valores cobrados em favor do Recorrente.
O Acórdão recorrido decidiu (id 64327463): “(...)1- No caso concreto, há provas de que desde 08/03/2016, o Banco Recorrente autorizou o empréstimo; contudo, passou a enviar minutas diversas, o que culminou na assinatura do instrumento somente 23/03/2016, evidenciando assim que o atraso do pagamento do débito decorreu exclusivamente da demora do Banco Agravante. 2- A Cédula de Crédito Bancário foi emitida para renegociação do saldo devedor do cheque especial, de modo que se mostra abusiva a cobrança de juros e multa no período das tratativas (08/03/2016 a 23/03/2016). 3- A Recorrida não pode ser penalizada com a incidência de encargos decorrentes do atraso, tendo em vista que houve falha na prestação do serviço fornecido pela instituição financeira. 4- Diante dos descontos indevidos na conta corrente da Agravada, deve ser assegurada a restituição na forma simples”.
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONTA CORRENTE COM SALDO NEGATIVO. DÉBITO DE VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO VENCIDO REALIZADO DENTRO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.NÃO PROVIDO.
1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime de recurso será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, no presente caso, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça).
3. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1562296/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)” (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça